Tribunal: STF
Processo: HC 214763
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.4.2022, neste Supremo Tribunal por Rodolfo Augusto Fernandes e outro, advogados, em benefício de Flávio Júnior Barcelos Pinto, contra ato do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 559.264/MA.



    2. Os impetrantes alegam demora injustificada no julgamento do Habeas Corpus n. 559.264/MA, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, conclusos ao Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, desde 18.5.2020.



    Afirmam que, “passados mais de dois anos desde a data da conclusão dos autos para julgamento e a autoridade coatora não entregando a atividade jurisdicional à qual tem direito o paciente, [seria] inconteste o constrangimento ilegal aqui noticiado, pois a norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República) encontra[r]-se[ia] violada”. 



    São os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, requerem os impetrantes e aguarda o Paciente, já em um primeiro momento à concessão de medida liminar, para que se determine a autoridade coatora que apresente o habeas corpus em mesa para julgamento no prazo de 03 (três) sessões. Ao final, quando do julgamento do mérito, que seja concedida a ordem por este Supremo Tribunal Federal, ante a afronta à garantia constitucional à razoável duração do processo, pois configurado está o excesso de prazo para o julgamento do Habeas Corpus nº 559.264/MA, determinando-se o imediato julgamento do feito (fl. 4, 
e-doc. 1). 



    3. Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter sido o Habeas Corpus n. 559.264/MA distribuído em 31.1.2020. No mesmo dia, o Ministro João Otávio de Noronha indeferiu a medida liminar, determinando a requisição de informações ao Tribunal de Justiça do Maranhão e a remessa dos autos ao Ministério Público Federal. Em 5.3.2020, foram juntados os dados requisitados. 



    Em 11.3.2020, apresentado o parecer ministerial, os autos foram conclusos ao Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Em 18.5.2020 e 14.5.2021, os impetrantes solicitaram ao Relator prioridade no julgamento da ação. Esse requerimento não teria sido apreciado.



    Antes de examinar o pedido apresentado pelos impetrantes, considerei imprescindíveis os esclarecimentos do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 559.264/MA.



    4. Requisitadas informações ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, veio aos autos a manifestação de e-doc. 8:



    “Em referência ao Ofício n. 5266/2022, informo que no HC n. 559.264/MA postula a defesa o reconhecimento de constrangimento ilegal sofrido ante a ilicitude por derivação da prova produzida ‘mediante a quebra de sigilo bancário e fiscal, tendo em vista que foram obtidas através de prova material já reconhecida como ilícita pelo próprio juízo a quo, devendo ser desentranhadas dos autos’. 



    O pedido liminar foi indeferido pela Presidência desta Corte em decisão publicada no dia 5/2/2020. 



    Os autos me vieram conclusos com parecer do Ministério Público Federal em 11/3/2020. 



    Por fim, informo que o feito será apreciado na maior brevidade possível. 



    Ao ensejo, apresento-lhe minha mais elevada consideração”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. A jurisprudência consolidou-se no sentido de “[a]ssist(ir) ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, 
DJe 1º.2.2011).



    Esse posicionamento decorre da verificação de afronta ao princípio da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) em situações nas quais constatado serem injustificadamente longas e sem motivação objetiva a não finalização dos julgamentos ou a adoção de providências para a resposta ao jurisdicionado. 



    O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, são circunstâncias que podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 



    6. Entretanto, o caso em apreço apresenta situação peculiar que tem conduzido, como em outros análogos, à concessão da ordem pleiteada.



    Pelo demonstrado nesta impetração, o Habeas Corpus n. 559.264/MA. foi distribuído, no Superior Tribunal de Justiça, em 31.1.2020. No mesmo dia, o Ministro João Otávio de Noronha, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, determinou a requisição de informações ao Tribunal de Justiça do Maranhão e, na sequência, a remessa dos autos ao Ministério Público Federal. Juntadas as informações requisitadas, o órgão ministerial manifestou-se em 10.3.2020. Em 11.3.2020, os autos foram conclusos ao Ministro Antônio Saldanha Palheiro, para julgamento do mérito da impetração. 



    O processo tramita no Superior Tribunal de Justiça desde 31.1.2020 e está pronto para julgamento desde 11.3.2020, com as informações requisitadas e o parecer do Ministério Público Federal. Não se apresentou, nas informações preliminares oferecidas em resposta ao requisitado por este Supremo Tribunal, justificativa idônea sobre o motivo de ainda não ter sido aperfeiçoada a jurisdição. Em que pese a notória carga de processos que se acumulam nos gabinetes daqueles julgadores, é de ser realçado o empenho da defesa do paciente a merecer o atendimento do pedido para conferir celeridade ao julgamento da impetração.



    Não se apresentou justificativa plausível para a demora, que, como afirmado pelos impetrantes, não está respaldada em razões objetivas e claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando seria levado a julgamento o caso a aguardar desfecho com a apreciação do mérito da impetração.



    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão da ordem para o habeas corpus ser submetido a julgamento imediato.



    Considerada a pendência dos autos no Gabinete do Relator há mais de dois anos, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República), sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus (HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento” (HC n. 118.916-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2014).



    7. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar à autoridade coatora, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, proceda à imediata inclusão, em pauta de julgamento, do Habeas Corpus n. 559.264/MA, submetendo-o à apreciação do colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação da presente decisão.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 559.264/MA, para adoção das providências necessárias ao cumprimento desta decisão, devendo o resultado do julgamento ser comunicado a este Supremo Tribunal. 



    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora